Tribunal: TJBA
Processo: 8089954-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089954-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: J. P. B. C.

Advogado(s)
:
JULIANE PEREIRA CONRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EFEITOS INFRINGENTES EXCEPCIONAIS. COBERTURA INTEGRAL, INCLUSIVE FORA DA REDE QUANDO INEXISTENTE PRESTADOR CREDENCIADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a obrigatoriedade do custeio de tratamento multidisciplinar de menor com TEA, mas limitou a cobertura às terapias realizadas em clínica credenciada, excluindo o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar. Pleito de integração do julgado para assegurar o custeio integral das terapias prescritas e manutenção do valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a existência de contradição entre a fundamentação, que reconhece o direito ao tratamento multidisciplinar conforme prescrição médica, e o dispositivo, que excluiu terapias em ambiente escolar e domiciliar; (ii) definir o dever de cobertura integral, inclusive fora da rede credenciada diante da ausência de prestadores habilitados; (iii) aferir a possibilidade de efeitos infringentes nos embargos; e (iv) reexaminar a manutenção do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, constatada contradição entre as premissas do voto e o dispositivo, cabem embargos com efeitos modificativos, excepcionalmente.

4.

Em relações de consumo, aplica-se a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) e vedam-se cláusulas restritivas abusivas (art. 51, IV, do CDC), sobretudo em contratos de assistência à saúde, cuja finalidade se vincula à proteção de direitos fundamentais (CF, art. 196).

5.

A Lei nº 12.764/2012 assegura atenção integral à saúde da pessoa com TEA; as RNs ANS nº 469/2021 e nº 539/2022 impõem cobertura de terapias ilimitadas, segundo o método indicado pelo médico assistente; e, ausente rede credenciada apta, aplica-se o dever de garantir atendimento fora da rede (RN nº 259/2011), sem limitação de reembolso.

6.

O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar/domiciliar integra o plano clínico multidisciplinar, possui natureza assistencial e não pedagógica, sendo indevida a negativa de cobertura, conforme a Súmula 608 do STJ e precedentes citados.

7.

Mantém-se o valor dos danos morais fixado no acórdão embargado, por ausência de omissão ou erro material e por observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar a contradição e determinar o custeio integral de todas as terapias prescritas ao menor, inclusive as realizadas em ambiente escolar e domiciliar, em clínica credenciada ou, na sua ausência, em prestador particular, mantendo-se inalterado o valor dos danos morais.

Tese de julgamento:

1.

Constatada contradição entre a fundamentação e o dispositivo, são cabíveis embargos de declaração com efeitos modificativos (CPC, art. 1.022).

2.

Em plano de saúde, é devida a cobertura integral do tratamento multidisciplinar de beneficiário com TEA, segundo a prescrição médica, incluindo acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar.

3.

Ausente prestador habilitado na rede credenciada, impõe-se o custeio do tratamento fora da rede, sem limitação de reembolso.

4.

Mantém-se o quantum indenizatório por dano moral quando fixado de forma proporcional e razoável e inexistentes vícios no acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 196 e 227; CDC, arts. 47 e 51, IV; Lei nº 12.764/2012; RN ANS nº 259/2011; RN ANS nº 469/2021; RN ANS nº 539/2022; Súmula 608/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.990.471/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.832.646/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 16.03.2020, DJe 19.03.2020; TJBA, AI 8065602-78.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câm. Cível, pub. 14.05.2024; TJSP, AC 1060921-35.2019.8.26.0100, Rel. Desª Mary Grün, 7ª Câm. Dir. Priv., j. 10.06.2020; TJRJ, AI 0022366-28.2023.8.19.0000, Rel. Desª Cíntia Santarém Cardinale, 5ª Câm. Dir. Priv., pub. 11.07.2023; TJPE, AI 0005084-65.2021.8.17.9000, Rel. Des. Sílvio Neves Baptista Filho, j. 12.02.2023; TJRS, AI 5126074-38.2022.8.21.7000, Rel. Desª Cláudia Maria Hardt, 5ª Câm. Cível, j. 26.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.8089954-34.2022.805.0001
,
da Comarca de Salvador
, em que figuram como
EMBARGANTE/APELADO, J.P.B.C., representado por sua genitora, e, EMBARGADO/APELANTE, BRADESCO SEGUROS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.